Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO DE APARELHO DOMÉSTICO. GELADEIRA. PERSISTÊNCIA DO DEFEITO NO PRAZO DE GARANTIA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato de prestação de serviço com devolução do preço pago e de condenação em pagamento de quantia por indenização por danos morais. Recurso do autor visando ao acolhimento dos danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos decorrentes do mero descumprimento de contrato (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A persistência de defeito em geladeira após a prestação do serviço de conserto do bem caracteriza inadimplemento de obrigação contratual que, por si só, não enseja a reparação por danos morais. Quanto à alegação de perda de alimentos por descongelamento da geladeira decorrente da ineficiência do serviço, não houve a inequívoca demonstração. Todavia, ainda que houvesse sido demonstrada, tal fato não é suficiente para atingir direitos da personalidade do autor, sobretudo porque se inserem no âmbito da perda patrimonial, que, se demonstrado o valor, seria apenas objeto de indenização por danos materiais. Incabível, portanto, a condenação por danos morais.
3 – Correção monetária. Danos materiais. Devolução do valor pago pelo serviço. A correção monetária, nas condenações por danos materiais, não incrementa o valor da indenização, mas apenas recompõe o valor da moeda, de sorte que deve incidir desde o desembolso. Nesse sentido (REsp 1661139/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 16/05/2017). Sentença que se reforma apenas para fixar a data do desembolso como termo inicial de incidência da correção monetária dos danos materiais.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J